Tribunal: STF
Processo: Rcl 57564
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Chaules Volban Pozzebon, em que se aponta como autoridade reclamada o Juízo da 1ª Vara Criminal de Ariquemes/RO, nos autos do Processo nº 0002771-92.2019.8.22.0002.



    No caso, o reclamante foi condenado à pena de 99 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.550 dias-multa, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, §§2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013 e no art. 158, §1º, por 15 vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal (eDOC 11, p. 8 e eDOC 13, pp. 235 e 262).



    Os fatos a ele imputados — e que ensejaram a sua prisão em 23.10.2019 — foram apurados no bojo da Operação Deforest, deflagrada pela Polícia Federal, e teriam sido perpetrados entre os anos de 2018 e 2019 (eDOC 1. p. 3).



    Reitera a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar o feito, uma vez que os pretensos delitos de extorsão teriam ocorrido em terras de propriedade da União, razão por que o processo deveria tramitar na Justiça Federal (pp. 4 e 5).



    Aponta a necessidade de garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Juízo reclamado não teria observado orientação fixada nos julgamentos da Pet 3.650/RO, do HC 200.147 AgR/PR, do HC 193.726 PR e do HC 193.726 AgR/PR (pp. 5 e 10).



    A defesa requer a concessão da liminar para que o reclamante seja posto em liberdade até o julgamento da questão relativa à competência e/ou sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a procedência do pedido a fim de que o processo seja declinado para a Justiça Federal de Porto Velho/RO, com a cassação dos atos decisórios proferidos pelo Juízo incompetente (pp. 16 e 17).



    Solicitei informações à autoridade coatora (eDOC 7 e eDOC 9), as quais foram prestadas (eDOC 11). 



    A PGR se manifestou pela improcedência do pleito (eDOC 28):



    “RECLAMAÇÃO VEDADA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADOS OS PRESSUPOSTOS DESSE RESTRITO INSTRUMENTO PROCESSUAL DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO AGRIDE AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” 



    O processo foi distribuído à minha relatoria por prevenção à Rcl 37.885/RO e ao HC 213.543/RO. 



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…) (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).”



    No caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



    Na petição inicial, o reclamante sustenta afronta a precedentes desta Corte sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes de interesse da União. Indica como paradigmas: Pet 3.650/RO, HC 200.147 AgR/PR, HC 193.726 PR e HC 193.726 AgR/PR.



    Ressalto que os aludidos habeas corpus referem-se a questões relativas à incompetência da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba/PR no âmbito da Operação Lava Jato. Já na Pet 3.650/RO, o Supremo assentou, em conflito negativo de atribuições, caber ao Ministério Público Federal apurar crimes em que haja interesse da União, considerada a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento de ação penal proposta para apurar a prática do crime de parcelamento irregular de terras pertencentes à União. Nesses processos, o reclamante não figurou como parte. 



    Por oportuno, registro que o STF firmou orientação no sentido de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte.



    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



     
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)



     
“Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6.563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018)



    No caso dos autos, o reclamante não indicou qualquer paradigma com efeito vinculante proferido pelo STF que teria sido desrespeitado pelo Tribunal de origem, cingindo-se a defender a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar a matéria, o que inviabiliza o prosseguimento da presente reclamação. 



    Saliento, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     
“RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020) 
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 24 fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente